Tribunal: TJBA
Processo: 8047487-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047487-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE FERREIRA DE FREITAS Advogado(s): SILVANO BORGES PEREIRA JUNIOR, JOAO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 330, do CPC, é claro ao dispor que o recorrente deve proceder ao pagamento da fração incontroversa diretamente à instituição financeira, na forma contratada, mesmo porque não se mostra plausível a interrupção do pagamento cuja exigibilidade não se discute. No tocante à fração controvertida, seu valor deverá ser depositado em conta judicial para a garantia do Juízo singular. 2. AGRAVO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047487-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDRE FERREIRA DE FREITAS e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .